Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-25.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000139-25.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO LOURENÇO SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. FICHA CADASTRAL SEM SUBSCRIÇÃO IDENTIFICÁVEL. DIFERENCIAÇÃO COM CASOS JULGADOS PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - A controvérsia cinge-se à análise da suficiência probatória para demonstração da efetiva prestação de serviços de transporte pelo apelante ao ente municipal, bem como à verificação da alegada contradição jurisdicional suscitada pelo recorrente.

II - Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente para tanto a juntada de simples ficha cadastral desprovida de subscrição identificável.

III - No caso em análise, o único
o documento acostado pelo Apelante, na ID 83829219, é datado de 20/07/2008, com título de FICHA DE CADASTRO DE VEÍCULOS LOCADOS, referente ao caminhão ford F4000, de placa KHB 2299.
Apesar de assinado, não traz qualquer elemento que identifique o responsável (recadastrador) como preposto do Município.

IV - A alegação de contradição em relação a outras decisões proferidas pelo Juizo
a quo
não prospera quando demonstrada a diferenciação quanto à robustez probatória dos casos confrontados, que contavam com declarações das respectivas secretarias municipais, atestando a prestação de serviços pelos autores naqueles casos.

V - A prestação de serviços público deve ser comprovada por meio de documentação que atenda aos padrões mínimos de idoneidade probatória, não bastando elementos precários e imprecisos para sua demonstração.

IV - Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000139-25.2011.8.05.0139, em que figuram como apelante ERIVALDO LOURENÇO SILVA e como apelado MUNICIPIO DE JAGUARARI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora.